Tribunal: TJMT
Processo: 1018006-17.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018006-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0002-23 (APELANTE), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MACHADO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 17.059.044/0001-90 (APELADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE ATIVA DA REVENDEDORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB –
RECURSO PROVIDO
.

A legitimidade ativa da revendedora de veículos decorre da responsabilidade civil solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência extinta sem resolução do mérito, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$1.500,00.

A apelante pleiteia na inicial da lide que a apelada providencie a transferência da titularidade do automóvel HB20 S 1.0 Confort Style Flex, cor branca, chassi 9BHBG41CAEP228820, placa NTY-0773, Renavam 00998441317.

Aduz que atua no ramo de comércio de veículos e que vendeu para o réu o carro em referência, de propriedade da cliente Lucimar Júlia de Souza, por R$31.000,00.

Argumenta que “
não foi mera intermediária da compra e venda, mas sim a vendedora de fato, em razão de ser proprietária do veículo pela tradição
”.

Ressalta que aquele que adquire o bem com
“animus domini”
tem a

obrigação de fazer a transferência para o seu nome.

Alega sua legitimidade para propor a lide.

Em contrarrazões (ID.177628564), a apelada sustenta que “
a transmissão da posse do veículo não exige grande formalidade, operando-se com a tradição, ou seja, a entrega do bem. Em contrapartida a transferência da propriedade, indene de dúvidas, depende de atos formais junto ao DETRAN
”.

Diz que a apelante “
não conseguiu impugnar o fato de que na verdade o veículo pertence sim a terceiro estranho a presente lide
”, e que por ser “
concessionária de veículos e que nesta qualidade quando adquire um veículo, para intermediar a venda, não o faz com “animus domini
”,
não tendo a obrigação de transferir para o seu nome, não a credencia para ter legitimidade para demandar em face do apelado, direito que é próprio, único e exclusivo da proprietária do veículo
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada improcedente sob o fundamento de ilegitimidade ativa da empresa autora, visto que apenas intermediou a venda do veículo de propriedade de terceira pessoa, alheia ao processo.

A apelante alega que recebeu de
Lucimar Júlia de Souza em
dação em pagamento o automóvel
HB20 S 1.0 Confort Style Flex, cor branca, chassi 9BHBG41CAEP228820, placa NTY-0773, Renavam 00998441317, e o revendeu para a apelada por R$31.000,00, conforme Nota Fiscal anexada na inicial. (ID.177628504).

É incontroverso nos autos o negócio jurídico efetuado entre as partes, bem como que a apelada não transferiu a titularidade.

O fato de a apelante não ter realizado a transferência para o seu nome antes da revenda para a apelada não a exime de cumprir a obrigação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, uma vez que pode ser responsabilizada solidariamente com a apelada, nova proprietária, pelas multas posteriores à venda e anteriores à comunicação ao órgão executivo de trânsito, é parte legítima para compor o polo ativo da presente Ação de Obrigação de Fazer.

Nesse sentido:

“
BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO AUTO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE ATIVA DA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – RECONHECIMENTO. "A concessionária de veículos possui legitimidade para interpor demanda a fim de compelir o comprador final a proceder à regularização dos documentos do automotor, pois a responsabilidade civil decorre tanto do fato daquela ter sido anterior proprietária do bem como das normas que regem o setor – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível 4005081-02.2013.8.26.0099, relator Francisco Thomaz, 29ª Câmara de Direito Privado, Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Cível, julgamento em 5-8-2015, registro em 6-8-2015).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3. A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais
.” (TJMT, N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-6-2022, DJE de 21-6-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a legitimidade ativa da apelante, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023